Tribunal: STJ
Processo: 0356342-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036016 - SP(2025/0356342-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se pretendia a suspensão imediata das restrições impostas ao
habeas corpus
agravante relacionadas ao exercício da advocacia, permitindo o deslocamento
interestadual e a circulação em qualquer horário para fins profissionais, mediante
posterior comprovação.
2. O agravante foi condenado a 19 anos e 5 meses de reclusão, com término
da pena previsto para
tendo sido beneficiado com o livramento
15/6/2032,
condicional em
Entre as condições impostas para o benefício, destacam-
2/3/2023.
se: (a) proibição de ausentar-se do Estado de São Paulo sem autorização judicial
prévia e (b) obrigação de recolhimento domiciliar entre 22h e 6h.
3. O Tribunal local considerou que as condições impostas ao livramento
condicional do agravante são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do
cumprimento do benefício e à reintegração social do apenado. A decisão agravada
negou a flexibilização das condições impostas, entendendo que a autorização ampla
e irrestrita de locomoção seria incompatível com a condição de beneficiário do
livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar as
condições impostas ao livramento condicional do agravante, permitindo
deslocamentos interestaduais e circulação em qualquer horário para fins
profissionais, considerando sua condição de advogado e a necessidade de exercício
da profissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As condições impostas ao livramento condicional do apenado, ora
agravante, como proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e
recolhimento domiciliar noturno, são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do
cumprimento do benefício e à reintegração social.
6. A concessão de autorização ampla e irrestrita de locomoção é
incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional, ainda
submetido ao cumprimento de pena, e contrária à própria finalidade do instituto.
7. Embora se reconheça o valor do trabalho na ressocialização e na
recuperação da dignidade do apenado, a permissão do trabalho externo aos que
cumprem pena no regime aberto e em livramento condicional deve observar a
disponibilidade de vigilância do Poder Público, que possui limites.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54533184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: acf23b2e-7243-4181-94f7-85a35d235f47

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. As condições impostas ao livramento condicional, como proibição de se
ausentar da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno,
são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do cumprimento do benefício e à
reintegração social do apenado.
2. A concessão de autorização ampla e irrestrita de locomoção é
incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional e contrária
à finalidade do instituto.
3. A permissão do trabalho externo aos que cumprem pena no regime
aberto e em livramento condicional deve observar a disponibilidade de vigilância do
Poder Público.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: acf23b2e-7243-4181-94f7-85a35d235f47

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036016 - SP(2025/0356342-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se pretendia a suspensão imediata das restrições impostas ao
habeas corpus
agravante relacionadas ao exercício da advocacia, permitindo o deslocamento
interestadual e a circulação em qualquer horário para fins profissionais, mediante
posterior comprovação.
2. O agravante foi condenado a 19 anos e 5 meses de reclusão, com término
da pena previsto para
tendo sido beneficiado com o livramento
15/6/2032,
condicional em
Entre as condições impostas para o benefício, destacam-
2/3/2023.
se: (a) proibição de ausentar-se do Estado de São Paulo sem autorização judicial
prévia e (b) obrigação de recolhimento domiciliar entre 22h e 6h.
3. O Tribunal local considerou que as condições impostas ao livramento
condicional do agravante são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do
cumprimento do benefício e à reintegração social do apenado. A decisão agravada
negou a flexibilização das condições impostas, entendendo que a autorização ampla
e irrestrita de locomoção seria incompatível com a condição de beneficiário do
livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar as
condições impostas ao livramento condicional do agravante, permitindo
deslocamentos interestaduais e circulação em qualquer horário para fins
profissionais, considerando sua condição de advogado e a necessidade de exercício
da profissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As condições impostas ao livramento condicional do apenado, ora
agravante, como proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e
recolhimento domiciliar noturno, são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do
cumprimento do benefício e à reintegração social.
6. A concessão de autorização ampla e irrestrita de locomoção é
incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional, ainda
submetido ao cumprimento de pena, e contrária à própria finalidade do instituto.
7. Embora se reconheça o valor do trabalho na ressocialização e na
recuperação da dignidade do apenado, a permissão do trabalho externo aos que
cumprem pena no regime aberto e em livramento condicional deve observar a
disponibilidade de vigilância do Poder Público, que possui limites.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54069038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 58bd9720-06b9-48d3-8cc2-ec852579d4b6

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. As condições impostas ao livramento condicional, como proibição de se
ausentar da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno,
são típicas e razoáveis, visando à fiscalização do cumprimento do benefício e à
reintegração social do apenado.
2. A concessão de autorização ampla e irrestrita de locomoção é
incompatível com a condição de beneficiário do livramento condicional e contrária
à finalidade do instituto.
3. A permissão do trabalho externo aos que cumprem pena no regime
aberto e em livramento condicional deve observar a disponibilidade de vigilância do
Poder Público.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
, no qual se pretendia "a suspensão imediata das restrições impostas quando relacionadas
corpus
ao exercício da advocacia, permitindo ao paciente o deslocamento interestadual e a circulação
em qualquer horário para fins profissionais, mediante posterior comprovação" (fl. 103).
O paciente, ora agravante, foi condenado a 19 anos e 5 meses de reclusão, com
término da pena previsto para
tendo sido beneficiado com o livramento condicional
15/6/2032,
em
Entre as condições impostas para o benefício, destacam-se: (a) proibição de
2/3/2023.
ausentar-se do Estado de São Paulo sem autorização judicial prévia e (b) obrigação de
recolhimento domiciliar entre 22h e 6h.
Em suas razões, afirma que a decisão agravada, ao não conhecer do
,
habeas corpus
silenciou sobre precedentes do STJ que admitem adequação e flexibilização de condições da
e reconhecem a gravidade do recolhimento noturno.
execução/livramento
Requer, ao final, "conceder a ordem, ainda que de ofício, flexibilizando as condições
do livramento condicional do [agravante], de modo compatível com o exercício da advocacia
(deslocamentos interestaduais – ainda que não superiores à 8 (oito) dias, sem a autorização do
juízo, e atos em horário noturno), com comprovação posterior, especialmente atendimento à
flagrantes delitos e recolhimento à residência, após deslocamentos para esse fim comprovado, ou
audiências que podem se estender para além do período noturno (sessões plenárias de tribunal do
júri, mormente)" (fl. 115).
É o relatório.
VOTO
A irresignação aqui trazida não merece prosperar.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105,
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em
execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do
habeas corpus
art. 654,
CPP.
Acerca do pleito recursal, assim se manifestou o Tribunal local (fl. 59):
[...] Na hipótese, as condições impostas - proibição de se ausentar da Comarca
- são típicas e
sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno
razoáveis no âmbito do livramento condicional, justamente com o intuito de
assegurar a fiscalização do cumprimento do benefício e das condições a ensejar a
reintegração social do apenado.
Documento eletrônico VDA54069038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 58bd9720-06b9-48d3-8cc2-ec852579d4b6

Embora alegue ser advogado e necessitar de deslocamentos para o exercício da
profissão, o agravante ainda está em cumprimento de pena e sujeito às
condições do livramento, no caso comunicadas ao condenado quando da
.
concessão do benefício, algo impossível de ser alterado a seu bel prazer
Como bem fundamentou o juízo singular, “Contudo, o sentenciado que é
advogado, não pode evocar todos os direitos e prerrogativas listados no Estatuto da
Ordem dos Advogados e na Constituição Federal sem se esquecer de que tem longo
período de prova a cumprir (...) o sentenciado quem tem que se adequar às já
tênues condições fixadas, demonstrando comprometimento para permanecer em
.
Livramento Condicional, e não o contrário”
Na realidade, o agravante pretende obter autorização ampla e irrestrita
delocomoção - verdadeiro salvo-conduto - que lhe permita transitar livremente, em
qualquer horário e para qualquer destino, algo incompatível com a condição de
beneficiário do livramento condicional, ainda submetido ao cumprimento de pena.
[...]

Como externado na decisão ora agravada, as condições impostas ao livramento
condicional do apenado, ora agravante, são as comumente estabelecidas ao cumprimento do
benefício em apreço – proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e
recolhimento domiciliar noturno –, no intuito de assegurar a sua fiscalização.
Logo, afigura-se inviável a concessão de autorização ampla e irrestrita de
locomoção, pois como afirmado pelo Tribunal estadual, tal procedimento seria contrário à
própria finalidade do instituto, e incompatível, de igual modo, à condição de beneficiário do
livramento condicional, ainda submetido ao cumprimento de pena.
Nesse sentido, "[...] embora se reconheça o valor do trabalho na ressocialização e na
recuperação da dignidade do apenado, a permissão do trabalho externo aos que cumprem pena
no regime aberto e em livramento condicional deve observar, também, a disponibilidade de
vigilância do Poder Público, que é claro, tem seus limites." (AgRg no HC n.
relator
729.286/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
29/4/2022)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a reconsideração da decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 58bd9720-06b9-48d3-8cc2-ec852579d4b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.016 / SP
Número Registro: 2025/0356342-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00185996020258260050 185996020258260050 20127593020218260000 70011868520208260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO NUNES DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD
ADVOGADOS : CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:49
Código de Controle do Documento: 1934931b-792f-44d7-aa46-69da4fe8a727

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:49
Código de Controle do Documento: 1934931b-792f-44d7-aa46-69da4fe8a727